Tribunal: TJSP
Processo: 0004109-68.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004109-68.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
PIRES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004109-68.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 2/8
Apelação criminal no 0004109-68.2018.8.26.0635
São Paulo
Apelante: Fernando Pires Pereira
40.579
1. Fernando Pires Pereira foi condenado, como
incurso no artigo 180 do Código Penal, às penas de dois anos de
reclusão em regime de cumprimento inicial fechado, bem como ao
pagamento de vinte diárias de multa, à razão mínima legal (fls.
215/220). Inconformado com essa decisão, apela o sentenciado
pleiteando unicamente a redução da sanção aplicada e alteração do
regime fixado para início de seu cumprimento. Na primeira fase do
cálculo, sustenta que as condenações valoradas pelo magistrado
sentenciante como maus antecedentes seriam inidôneas para tanto,
diante da fluência do lapso previsto no artigo 64 do Código Penal para
cessação dos efeitos da reincidência, prazo a ser observado também
para os maus antecedentes. Quanto ao regime fixado, argumenta ter
sido imposto regime mais gravoso do que o legalmente previsto, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004109-68.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 3/8
margem de qualquer fundamentação concreta, requerendo a fixação
de regime diverso. Pleiteia, por fim, a aplicação da regra do artigo
387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal para que seja
valorado na fixação do regime inicial o tempo de prisão cautelar do
apelante (cf. razões de fls. 224/229).
O recurso foi processado regularmente, com
apresentação de resposta pelo Representante do Ministério Público
(fls. 232/233). Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento do apelo (cf. parecer de fls. 254/255).
2. Extrai-se da inicial acusatória que, nas
condições de tempo e local mencionadas, Fernando Pires Pereira
conduziu, em proveito próprio, o veículo Toyota/Etios HB X 13L MT,
placas PYD-5403, do município de São Paulo, avaliado em trinta e
cinco mil reais, que sabia ser produto de crime anterior.
O veículo descrito é produto de crime anterior,
fato ocorrido no dia 10 de maio de 2018. Após o delito, o indiciado
recebeu o veículo produto de crime e o conduzia pela via pública.
Policiais Militares, durante policiamento de rotina,
avistaram o indiciado conduzindo o veículo especificado e,
identificando o automóvel como produto de crime, realizaram a
abordagem. O indiciado, ao notar a presença dos Policiais Militares,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004109-68.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 4/8
acelerou o veículo na tentativa de escapar da ação policial, mas foi
capturado. Confirmada a origem criminosa do veículo conduzido pelo
indiciado, foi realizada a prisão em flagrante delito do denunciando.
Reputa-se que o indiciado sabia que o veículo era
produto de crime, isto porque não comprovou sua aquisição lícita ou
ao menos indicou de quem o adquiriu, com dados que possibilitassem
sua identificação; e também porque o conduzia dois dias após o crime
antecedente, desacompanhado dos documentos de porte obrigatório.
3. É caso em que se deve negar provimento ao
apelo.
Com efeito, a materialidade do delito vem
comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02, boletins de
ocorrência de fls. 08/11 e 13/14 e auto de exibição e apreensão de fls.
16.
A autoria, por sua vez, foi atribuída ao acusado
por ter sido o veículo roubado apreendido sob sua posse, enquanto
este o conduzia em via pública.
Embora o apelante tenha negado ter ciência da
origem criminosa do veículo tanto na fase policial quanto em juízo
(fls.07 e mídia seguinte ao termo de fls. 199), alegando que teria
achado o carro em frente à residência de sua namorada com a chave

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004109-68.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 5/8
no contato, tendo o conduzido apenas para estacioná-lo em local
diverso, a receptação do veículo foi devidamente confirmada pelo
remanescente da prova oral, que trouxe o necessário contexto à
conduta apurada. Veja-se.
O policial militar João Paulo relatou que tinha
prévio conhecimento do delito de roubo ocorrido e que detinha o
emplacamento do veículo em uma lista. Quando verificou, em
patrulhamento, que o automóvel roubado estava sendo conduzido
pelo acusado, deu sinal de parada que foi desobedecido por
Fernando, que teria tentado sair do local, mas conseguiram abordá-
lo. Segundo o acusado, o veículo estaria parado, aberto, e ele o teria
pegado apenas para dar uma volta. O veículo foi acionado com a
própria chave e não havia mais ninguém com Fernando (cf. mídia
seguinte ao termo de audiência de fls. 199).
A vítima, Paula, confirmou o roubo do veículo por
dois agentes, rapazes negros, um deles armado, não sabendo indicar,
contudo, quem seriam os autores do delito. Confirmou que o veículo
foi encontrado dois dias depois e que lhe foi restituído (cf. mídia
seguinte ao termo de fls. 199).
Prevalece nos casos de obtenção clandestina de
bens patrimoniais o entendimento de que a sua apreensão em poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004109-68.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 6/8
do agente é elemento que configura forte indício da receptação o
que, conforme se verificou, é fortalecido na hipótese pelo fato de que
Fernando demonstrou ciência da origem ilícita do bem ao tentar fugir
dos policiais militares que o abordaram.
De rigor, assim, a manutenção da condenação.
4. Embora a defesa alegue que as condenações
consideradas sob o título de maus antecedentes não seriam idôneas
para esse fim, pelo decurso do prazo depurador previsto no artigo 64
do Código Penal, verifica-se da folha de antecedentes de fls. 149/170
que as penas impostas ao sentenciado pelas sete condenações com
trânsito em julgado consideradas pelo magistrado a quo (seis à guisa
de maus antecedentes e uma como reincidência) foram todas extintas
pelo cumprimento entre 26 de abril de 2016 e 05 de dezembro de
2017 respeitado, portanto, o prazo depurador mencionado. Aptas,
assim, as condenações em questão, tanto à configuração de maus
antecedentes como de reincidência.
Inviável, assim, acolher o pleito recursal de
redução da sanção ao mínimo legal, eis que devidamente
reconhecida a circunstância judicial mencionada.
5. Igualmente inviável, na hipótese, a alteração do
regime fixado para cumprimento da sanção. Com efeito, embora seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004109-68.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 7/8
possível a fixação de regime semiaberto para réus reincidentes
quando inferior a quatro anos a pena aplicada, a teor da Súmula no
269 do Superior Tribunal de Justiça1, essa fixação exigiria que as
circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
o que,
conforme se verificou, inocorre na hipótese, diante das seis
condenações por roubo transitadas em julgado reconhecidas como
maus antecedentes.
Assim, a fixação do regime fechado, mais
gravoso, com fundamento no artigo 33, parágrafo 3o do Código Penal
deu-se de forma concretamente motivada, não havendo que se falar
em alteração do regime.
Tampouco favorece o apelante a aplicação do
artigo 387, parágrafo 2o do Código de Processo Penal, eis que a
detração do período cumprido cautelarmente não conduz a pena a
outro patamar no tocante às balizas do artigo 33 do Código Penal.
Com efeito, sendo já inferior a quatro anos de reclusão, nos termos do
artigo 33, parágrafo 2o, alínea 'c', verifica-se que o regime, no caso, foi
determinado não pelo quantum aplicado, ainda que detraído o lapso
cumprido cautelarmente, mas em razão da reincidência e dos maus
antecedentes do apelante.
1 “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004109-68.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 8/8
5. Ante o exposto, negam provimento ao apelo.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado